Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-92.2018.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000280-92.2018.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM – PJE 1001083-09.2018.811.0006 – porém convertido em feito físico do qual não tenho o número sendo arquivado o feito originário do PJE, segundo pesquisa no próprio SISTEMA PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: SEBASTIÃO NATALINO LARA
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E SEMA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por SEBASTIÃO NATALINO LARA contra a decisão que indeferiu o seu pleito de antecipação de tutela para baixa do protesto efetivado pelo Estado de Mato Grosso, por penalidade da SEMA no valor de R$ 123.834,39 (cento e vinte e três mil reais oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), pugnando pela antecipação de tutela em sede de recurso.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Constato que, curiosamente, o mesmo assunto já tinha sido aventado pelo agravante, anteriormente, no feito de Agravo de Instrumento 1007802-25.2018.811.0000, que tinha sido aviado de forma errada no TJMT e veio declinado para a Turma Recursal, de onde no aludido Agravo de Instrumento sequer se conheceu o mesmo pelo fato de ser interposto fora do prazo, ou seja, o Agravante aviou dois recursos de Agravo de Instrumento, um com o número 1007802-25.2018.811.0000 (aviado em data de 12/07/2018) e o presente recurso de número 1000280-92.2018.8.11.9005 (aviado em data de 20/06/2018), a tratar da mesma matéria, sendo cópia um do outro ambos a questionar a decisão do ID 13486386 do feito da origem sob o número 1001083-09.2018.8.11.0006, de onde este relator já tinha se posicionado sobre o Agravo de Instrumento mais novo e ainda, descobre-se neste momento que existe esse presente Agravo de Instrumento mais novo, ajuizado anteriormente e ainda pendente de decisão.
Registro ainda que, diante dessa celeuma criada pelo advogado do Agravante, este relator, não se apercebeu e não era possível também, a ocorrência de tais fatos e declinou da competência deste Agravo de Instrumento ao TJMT, sob o pálio de que o valor da Causa superava em muito o valor do Juizado da Fazenda Pública, porém, recebeu novamente o feito do TJMT, sob o argumento de que, como a decisão fora proferida pelo Juizado Especial de Cáceres, a competência do recurso presente seria da Turma Recursal, o que se afigura de forma correta neste momento, fato que, registro novamente pelo fato de terem sido dois recursos, este relator não se apercebeu de tais fatos, o que, poderia ter sido evitado pelo agravante
Observa-se ainda que, pelo espelho abaixo do feito original de número 1001083-09.2018.811.0006, o prazo decorreu em data de 15/06/2018, em relação da decisão indeferiu a antecipação de tutela, senão vejamos:
Porém, em verificação nos registros de andamentos do feito, em especial acerca das intimações, observa-se que o sistema registrou a leitura em data de 08/06/2018, em relação ao Agravante, e que, diante disso, o Agravo de Instrumento presente analisado está dentro do prazo, a despeito de registrado de forma errada no sistema, como anteriormente mencionado.
O prazo para o aviamento do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias, nos moldes do que regra o artigo 1070 do NCPC, que, ante a ausência de prazo específico pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou dentro do sistema dos Juizados Especiais como um todo, aplica-se de forma subsidiária, de onde, com a leitura registrada da decisão em data de 08/06/2018, o presente recurso de Agravo de Instrumento foi protocolizado em data de 20/08/2018, portanto, dentro do prazo legal mínimo de 15 (quinze) dias, de onde, diante disso deverá finalmente ser analisada a pretensão recursal, da concessão ou não da liminar pretendida.
Constato ainda que, o feito virtual fora arquivado na origem, sob o argumento que tais ações tramitam sob a forma física, de onde, o feito está arquivado e criado um feito na forma física a tramitar na vara de origem, BEM COMO, diante do alerta anteriormente proferido por este relator no Agravo de Instrumento 1007802-25.2018.811.0000 acerca da competência, observo que a magistrada suscitou ainda CONFLITO DE COMPETÊNCIA SOB O NÚMERO 1016584-84.2019.8.11.0000, sob a jurisdição do Desembargador Márcio Vidal que está com o procedimento concluso desde 31/10/2019, porém, até o momento não se tem nenhuma decisão no aludido conflito de competência a questionar o declínio da Vara da Fazenda Comum para o Juizado Especial / Vara Ambiental (competência híbrida em Cáceres).
Ante a ausência de qualquer impedimento, pelo menos por ora, de análise por parte deste relator, passo à análise do mérito do pleito liminar.
Verifico nos autos na origem que houve a homologação do AUTO DE INFRAÇÃO 106708 de 14/08/2007 em data de 07/06/2016, como se observa abaixo:
Apesar de na decisão acima, falar que a parte era revel, e que, diante disso, os prazos para ela correriam independentemente de intimação, observa-se que, a parte nunca foi revel, pelo contrário a própria parte autora / agravante iniciou o procedimento administrativo e eventual irregularidade não acarretaria a revelia, sendo equivocado o conceito aplicado pelo Agravado, pelo que se observa, pois como poderia ser revel se a mesma começou o procedimento a seu próprio favor?
Posteriormente ainda se confeccionou o documento de intimação para a parte agravante, porém, inexistem nos autos provas do envio do mesmo via AR, como em outras oportunidades no feito, que foi o AR perfeitamente entregue no endereço do agravante, sendo colacionado abaixo o ofício que foi confeccionado, porém, nunca enviado, por causa de uma revelia inexistente, senão vejamos:
Diante disso, observa-se que a parte agravante nunca foi intimada da decisão, não se oportunizando à mesma a interposição de recurso da decisão administrativa, de onde, tal fato lhe acarretou série de transtornos, com a perda de desconto de 30% e ainda em lançamento na dívida ativa e ainda protesto levado a cabo na Comarca de Cáceres, ocorrendo, a princípio pelo que se tem nos autos, violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, insculpidos na constituição Federal e aplicados também aos feitos administrativos.
Assim consta na LC ESTADUAL 38/95, em seu artigo 128:
LEI COMPLEMENTAR N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 - D.O. 21.11.95.
Art. 124 Da decisão administrativa que resultar em aplicação de penalidade, caberá recurso com efeito suspensivo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA, que tramitará na forma que dispuser o regulamento. Parágrafo único O recurso será interposto, perante a autoridade que tiver proferido a decisão administrativa, no prazo de quinze dias contados da intimação.
Ou seja, é previsto textualmente o recurso da decisão de “1o grau administrativo”, porém, não se oportunizou ao agravante tal possibilidade.
Em detida análise do presente recurso de Agravo de Instrumento o que se pretende via liminar é apenas a suspensão dos efeitos do protesto que foi realizado em Cáceres, apenas isso, de onde, apesar de existir um conflito de competência “pendente de julgamento”, tal não impede que este relator profira eventuais medidas de urgência, enquanto o Desembargador, que é relator do aludido conflito de competência não tomar algum tipo de decisão.
Entendo que presentes os elementos do artigo 300 do NCPC, da tutela de urgência, apesar de que ocorreu o decurso demasiado de tempo, existindo até contestação nos autos, de onde, todos sabemos os funestos efeitos de um protesto indevido, a causar danos irreparáveis, implicando na ausência de acesso a financiamentos e outros fomentos de investimento ao produtor rural, no caso, na produção de peixes.
ISTO POSTO, ante a existência dos requisitos do artigo 300 do NCPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para:
a) Determinar a suspensão dos efeitos do protesto realizado no 3o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CÁCERES-MT, sob o protocolo 206047, no valor de R$ 124.074,53 (cento e vinte e quatro mil e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) em desfavor do Agravante SEBASTIÃO NATALINO LARA, até ulterior deliberação.
Ciência ao magistrado de 1o grau acerca da presente decisão, para que a cumpra no feito de origem (agora sendo um feito físico do qual não tenho a numeração), dando os comandos locais ao cartório para o cumprimento da presente decisão, bem como, preste no prazo de 10 (dez) dias as informações pertinentes ao feito, trazendo eventuais narrativas de fatos relevantes e / supervenientes capazes a influir no julgamento do presente Agravo de Instrumento, e / ou eventual decisão que possa vir a gerar eventual perda de objeto.
Intime-se ainda os Agravados Estado de Mato Grosso e Secretaria Estadual do Meio Ambiente para que apresentem as contrarrazões no prazo legal.]
Após, vistas ao Ministério Público para que se manifeste acerca do seu interesse ou não o feito.
No mais, aguarde-se na origem ainda, por ora, a decisão do CONFLITO DE COMPETÊNCIA SOB O NÚMERO 1016584-84.2019.8.11.0000, para que se evite eventual sentença proferida por magistrado incompetente, o que, poderia causar prejuízos e atrasos processuais a todos.
Após, voltem-me conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator